Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-94.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703580-94.2020.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO GARCIA MERISIO APELADO: ILDEBRANDO JOSE PEREIRA MARTINS DESPACHO O apelado suscitou preliminares de ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva em contrarrazões (id 57042894, p. 5). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre as preliminares nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de quinze (15) dias. Após, retornem os autos conclusos. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator